Tribunal: STF
Processo: RE 1500488
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 11, fl. 5): 



    “Processual Civil. Previdenciário. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de restabelecimento de auxílio-doença, em favor de segurado obrigatório, com base na perícia judicial, e com efeitos retroativos à data do respectivo cancelamento.



    1. Demandante que recebeu auxílio doença, no período de janeiro de 2004 a agosto de 2005, f. 18 e 57, cessado por perícia médico administrativa, que concluiu pela recuperação da capacidade laborativa.



    2. Perícia judicial a concluir ser o autor portador de hérnia de disco, apresentando incapacidade parcial para suas atividades habituais, f. 27.



    3. Como a prova cabal das condições de saúde do promovente somente se obteve a partir da juntada do laudo oficial, os efeitos financeiros da sentença devem retroagir a esta data (13 de junho de 2012, f. 129v), e não, desde o cancelamento da vantagem.



    4. Afastada a observância das regras da Lei 11.960/09, declarada inconstitucional pela ADIN 4357-DF, em 07 de março de 2013. Os juros de mora são devidos em meio por cento ao mês, desde a citação, e o débito será corrigido pelos critérios do manual de cálculos da Justiça Federal.



    5. Apelação provida, em parte, para determinar o pagamento do auxílio doença, desde a juntada da perícia judicial, retificando a fixação dos juros de mora e da correção do débito, da forma acima explicitada.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Vol. 14 e Vol. 22), ambos foram rejeitados (Vol. 17 e Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta violação aos arts. 102, caput, “l”; e 195, §5° da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE nas ADI’s 4357 e 4425, defendendo, em suma, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública (Vol. 28, fl. 2). 



    Nessa linha, sustenta que: i) a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, a partir da vigência da Lei n. 11. 960/2009, aplica-se apenas aos precatórios de natureza tributária (Vol. 28, fl. 5); e ii) as decisões das ADIs 4357/DF e 4425/DF, não foram publicadas no âmbito desta CORTE, o que demonstra que não estão a produzir quaisquer efeitos, especialmente, em relação à suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 (Vol. 28, fl. 8).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Em seguida, o RE foi admitido (Vol. 31).



    O INSS também interpôs Recurso Especial (Vol. 27), o qual foi admitido (Vol. 30). Assim, os autos foram remetidos às instâncias superiores. 



    No Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a devolução do processo à origem para que o REsp permanecesse suspenso até o julgamento do Tema 905/STJ (Vol. 38).



    Retornando os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinou-se a devolução do processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 810/STF (Vol. 53).



    Na oportunidade, a Turma julgadora exerceu em parte o juízo de retratação, apenas quanto aos juros de mora, para que fossem fixados nos termos da Lei 11.960/2009 (Vol. 55). 



    Em seguida, os os autos foram devolvidos ao STJ (Vol. 58) e, posteriormente, ao STF (Vol. 79).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 28, fls. 3-4): 



    “12. Há repercussão geral do ponto de vista jurídico, uma vez que o colhimento da tese do deferimento da incidência de juros de mora segundo os índices de poupança, com a exclusão da correção monetária pelo mesmo critério, poderia implicar precedente ao acolhimento de sua aplicação a todos os casos similares, bem como consiste em tese que destoa de toda a doutrina e jurisprudência brasileira consolidada sobre a aplicação da lei; pelo que o acolhimento da pretensão resultaria em prejuízo à conceituação da questão relativa à fixação dos juros moratórios E correção monetária, nos termos do que preccitua o art. 1º-F, da Lei n°. 9.494/97, em todas as esferas jurídicas, com nítido prejuízo a esses cânones de suma importância em nosso ordenamento.



    13. Também se constata que há repercussão geral do ponto de vista econômico, porque o INSS teria de elevar os valores para pagamento em milhares de ações referentes a benefícios previdenciários, com o pagamento de correção monetária segundo IPCA ou INPC, ao invés de juros e correção segundo índices de poupança, como estabelecido no art. 1º-F, da Lei n°. 9.494/97, o que consistiria em enorme dispêndio dos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência 
Social brasileiro.



    14. Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria dificuldades intransponíveis na manutenção dos pagamentos dos benefícios, uma vez que o Estado brasileiro sempre dispôs, quanto à Previdência Social, proteção à saúde do trabalhador, observada a respectiva nocividade do agente e a correspondente fonte de custeio do sistema.



    15. Sob o ponto de vista social, importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Titulo VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente.



    16. Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, pelo que merece recebimento e provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 102, caput, “l”, e 195, §5º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia relativamente aos índices de juros e correção monetária (Vol. 11, fls. 2-3): 



    “Na presente demanda, busca-se o restabelecimento de auxílio-doença em favor de segurado obrigatório, ou, sucessivamente, a implantação de aposentadoria por invalidez, pelo que devem ser observados os arts. 59, 62, 42 e 89, todos, da Lei 8.213/91: 



    […]



    Afastada a observância das regras da Lei 11.960/09, declarada inconstitucional, pela ADIN 4357-DF, em 07 de março de 2013. Desta forma, os juros de mora são devidos em meio por cento ao mês, desde a citação, e o débito será corrigido pelos critérios do manual de cálculos da Justiça Federal.



    Por este entender, dou provimento, em parte, à apelação, para determinar que o auxílio doença seja pago a contar da juntada do laudo oficial (13 de junho de 2012), fixando os juros de mora e a correção do débito, da forma acima explicitada, mantendo, no mais a sentença de procedência. 



    É como voto.”



    Em juízo de retratação ao Tema 810/STF, a Turma julgadora adequou o julgado anteriormente proferido, unicamente em relação ao juros de mora, aos seguintes fundamentos (Vol. 55, fl. 3):



    “Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, para fins de, se assim entender, que seja realizado juízo de retratação, em face do julgamento pelo STF do RE 870.947/SE (Tema 810). 



    No julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 810, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 ; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    A 2ª Turma, em sessão ocorrida em 10/12/2013, deu parcial provimento à apelação para, entre outras determinações, estabelecer que, quanto aos juros moratórios, seja observado o percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação, e, quanto à correção do débito, seja observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê o INPC como índice de atualização monetária em processos de natureza previdenciária. 



    Há de ser ajustado o julgado desta Segunda Turma no tocante aos juros de mora, para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009, ou seja, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de 0,5% (meio por cento) não corresponde necessariamente a esta taxa, tendo em vista o disposto na Lei 12.703/2012. Precedente: PROCESSO: 08004152620164058402, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 15/02/2022. 



    Assim, cabe a retratação apenas quanto aos juros moratórios. Juízo de retratação parcialmente exercido apenas quanto aos juros de mora, para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009. Mantido o parcial provimento da apelação. “



    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido”.



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator



Documento assinado digitalmente